Tribunal: TJMT
Processo: 1012756-36.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012756-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), DOUGLAS VILLANI - CPF: 822.656.660-68 (AGRAVANTE), DIPAGRO LTDA - CNPJ: 06.338.993/0014-07 (AGRAVADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ANA PAULA CARGNIN VILLANI - CPF: 019.930.181-66 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO VILLANI - CPF: 228.382.870-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDETE QUAINI VILLANI - CPF: 896.894.100-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARRESTO E REMOÇÃO DE SOJA VINCULADA A CPR COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PRELIMINARES. 1) NULIDADE POR IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. AFASTAMENTO. 2) INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR AUSÊNCIA DE

CONSTITUIÇÃO EM MORA.
A
F
ASTAMENTO.
HIPÓTESE DE MORA
EX RE.

INAPLICABILIDADE DOS REQUISITOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(
DECRETO-LEI No 911/1969
).
MÉRITO.
REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301 DO CPC CONFIGURADOS. RISCO DE ESVAZIAMENTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA
.
LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO ÀS UNIDADES EXPRESSAMENTE
INDIVIDUALIZADAS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento

contra decisão que, em tutela cautelar de urgência em caráter antecedente, deferiu o sequestro de 2.615.000 kg de soja comercial, safra 2025/2026, correspondentes a 43.583,33 sacas de 60 kg, em razão do inadimplemento
de CPR
, garantida por alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
: (i) se a irregularidade de representação processual da agravada acarreta nulidade dos atos praticados; (
ii
) se a tutela cautelar antecedente voltada à preservação de grãos alienados fiduciariamente exige prévia constituição formal em mora nos moldes do Decreto-Lei no 911/1969; (
iii
)
e
se estão presentes os requisitos dos
arts
. 300 e 301 do CPC para o sequestro cautelar da soja vinculada à CPR
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela cautelar antecedente tem natureza provisória e reversível, dispensando os requisitos da ação autônoma de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei no 911/1969.

4.
Em obrigação positiva, líquida e com termo vencido, a mora é
ex

re
(CC, art. 397), prescindindo de notificação.

5.
A CPRdevidamente registrada, com cláusula de alienaçãofiduciária, constituitítulo executivo extrajudicial líquido e certo.

6.
A probabilidade do direito decorre do vencimento da obrigação em 20/02/2026, da garantia fiduciária registrada sobre os grãos cultivados em área de 445,32 hectares e do inadimplemento substancial, consistente na entrega de apenas 416,66 sacas das 44.000 sacas pactuadas.

7.
O perigo de dano está
demonstr
ado pela natureza fungível e de rápida circulação da soja, bem como pela indicação de desvio de parte da produção para terceiros.

8.
A constrição deve limitar-se à sua finalidade assecuratória, pois a ordem genérica sobre unidades não individualizadas e a remoção dos grãos para local indicado pela credora excedem o necessário, sobretudo diante da controvérsia sobre a origem e a destinação de parte da produção.

9.
A reversibilidade da medida está resguardada pela caução oferecida pela credora, consistente em produtos comprovados por notas fiscais, em valor superior ao atribuído à causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido para limitar os efeitos da decisão agravada, mantendo-se a constrição apenas em relação ao produto eventualmente localizado n
os armazéns
expressamente
identificad
o
s.

Tese de julgamento
: “1. A irregularidade de representação processual constitui vício sanável e não invalida os atos processuais quando posteriormente regularizada. 2. É cabível a tutela cautelar antecedente para arresto e remoção de produto agrícola garantido por CPR com alienação fiduciária, independentemente da notificação do devedor, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
3
. O sequestro cautelar de produto agrícola deve observar a proporcionalidade, a reversibilidade e a finalidade assecuratória, limitando-se aos bens e locais suficientemente individualizados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 76, 294,
p.u
., 297, 300, § 1o, 301, 305 e 308; CC, art. 397; Lei no 8.929/1994; Lei no 13.986/2020; Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 3o, 4o e 5o
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1000723-31.2023.8.11.0093, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026, pub. 31.03.2026; TJGO, AI no 5045716-07.2021.8.09.0000, Rel. Des. Elizabeth Maria da Silva, 4a Câmara Cível, j. 07.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Douglas Villani contra decisão proferida pelo Juízo
da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente n. 1001896-35.2026.8.11.0045, ajuizada por
Dipagro
Ltda. em face do ora agravante, de Ana Paula Cargnin Villani, Francisco
Villani
e Claudete
Quaini

Villani
, que deferiu o sequestro de 2.615.000 kg de soja comercial, safra 2025/2026, correspondente a 43.583,33 sacas de 60 kg,
em virtude do inadimplemento d
a CPR n. 07.07/2026
, constituída com cláusula de alienação fiduciária
.

A decisão agravada também estendeu a ordem à quantidade já colhida e depositada nos armazéns COOAVIL, COFCO, Louis Dreyfus
Company
Brasil – LDC e
Sagel
, bem como a qualquer outra unidade armazenadora da região em que o produto tivesse sido depositado em nome dos requeridos, determinando que os grãos fossem removidos e armazenados em unidade indicada pela parte autora, às suas expensas, nomeando-a fiel depositária do produto sequestrado. A eficácia da medida foi condicionada ao oferecimento de caução idônea, nos termos do art. 300, § 1o, do CPC.

O agravante sustenta, em síntese, que a agravada teria utilizado a tutela cautelar antecedente para obter, antes da constituição formal em mora, os mesmos efeitos práticos de futura ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969. Afirma que a própria petição inicial reconheceu que o procedimento de constituição em mora ainda não havia sido concluído, razão pela qual não estariam presentes os pressupostos para a constrição dos grãos.

Defende que a ausência de notificação extrajudicial válida e do decurso do prazo legal para purgação da mora constitui vício que impõe a extinção da ação originária sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Segundo afirma, a cautelar antecedente foi manejada como atalho processual para suprimir etapa indispensável do rito especial.

Argui, ainda, nulidade dos atos processuais por ausência de capacidade postulatória, ao argumento de que a petição inicial e o pedido liminar foram subscritos por advogado sem procuração ou substabelecimento válido nos autos, sem prévia regularização nos termos do art. 76 do CPC.

No mérito, alega que os grãos alcançados pela constrição não teriam origem exclusiva nas áreas vinculadas à CPR n. 07.07/2026. Sustenta que parte dos produtos depositados junto à COOAVIL, COFCO e LDC provém de outras áreas por ele exploradas, sem relação com a garantia fiduciária, e que o laudo apresentado pela agravada foi produzido unilateralmente, sem medição efetiva da área colhida, conferência dos registros dos armazéns ou análise dos romaneios.

Afirma, também, que parte da produção deveria ser destinada ao pagamento do contrato de arrendamento rural firmado com
Olavo
Demari
Webber, proprietário das terras exploradas, circunstância que teria sido comunicada à agravada. Aduz que, em 17/03/2026, encaminhou notificação informando o atraso da colheita em razão do excesso de chuvas e a necessidade de segregação dos grãos destinados ao arrendamento, o que afastaria a alegação de clandestinidade ou desvio doloso.

Invoca a função social do contrato, a boa-fé objetiva e as peculiaridades da atividade agrícola, ressaltando que a entrega de grãos depende da conclusão da colheita, transporte, classificação, pesagem, descarga e armazenamento. Alega, ainda, que a medida é excessivamente gravosa, pois inviabiliza sua atividade econômica, compromete sua subsistência e autoriza a remoção dos grãos para unidade indicada pela própria credora.

R
equereu o reconhecimento da ausência de constituição em mora e da nulidade dos atos praticados por irregularidade de representação processual, com a extinção da ação originária sem resolução do mérito e restituição dos grãos sequestrados; subsidiariamente, a reforma da decisão para limitar a constrição à produção efetivamente vinculada à CPR.

O pedido de tutela recursal foi parcialmente deferido para suspender os efeitos da decisão agravada apenas quanto à autorização de remoção do produto para unidade indicada pela agravada e quanto à extensão genérica da ordem a unidades armazenadoras não individualizadas
,
mntendo-se

a constrição sobre o produto eventualmente localizado nas unidades expressamente indicadas
,
COOAVIL, COFCO, LDC e
Sagel
, vedada sua remoção, alienação, transferência ou liberação sem prévia autorização judicial
(id.
356622857
)
.

Em contrarrazões, a agravante s
ustenta que a demanda originária não é ação de busca e apreensão, mas tutela cautelar antecedente fundada nos
arts
. 294, parágrafo único, 301 e 305 do CPC, destinada a preservar a garantia fiduciária e assegurar a utilidade da futura tutela principal. Afirma que, nessa fase, não se exige a prévia constituição em mora própria do rito do Decreto-Lei n. 911/1969, bastando a demonstração da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo.

Alega que a probabilidade do direito decorre da CPR n. 07.07/2026, da garantia fiduciária regularmente constituída e registrada e
do inadimplemento substancial da obrigação, pois, das 44.000 sacas pactuadas, apenas 416,66 teriam sido entregues. O perigo de dano, por sua vez, estaria evidenciado pela movimentação da produção para terceiros e unidades armazenadoras diversas, com risco de esvaziamento da garantia.

Quanto à representação processual, afirma que eventual vício seria sanável, nos termos do art. 76 do CPC, e que o substabelecimento foi espontaneamente juntado nos autos de origem, afastando qualquer nulidade.

No tocante à origem dos grãos, sustenta que o laudo de vistoria técnica demonstrou o avançado estágio da colheita nas áreas vinculadas à CPR e a ausência de entrega proporcional à credora. Defende que o conjunto probatório indica a movimentação indevida da produção gravada pela garantia, sem que o vídeo e os documentos apresentados pelo agravante sejam suficientes para demonstrar origem diversa dos produtos.

Requereu, ao final, o desprovimento do recurso
(id.
362040372
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

- DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravante sustenta, em preliminar, a nulidade dos atos processuais praticados pela agravada, ao argumento de que a petição inicial e o pedido liminar teriam sido subscritos por advogado sem procuração ou substabelecimento válido nos autos, sem que o Juízo de origem tivesse
verificado
a regular
idade
da representação processual, nos termos do art. 76 do CPC, o que tornaria ineficazes os atos praticados.

A irregularidade de representação processual, quando verificada, não acarreta nulidade automática dos atos praticados, por se tratar de vício sanável, cuja disciplina impõe a prévia concessão de prazo para regularização. É o que se extrai do art. 76 do CPC, segundo o qual, constatada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação da parte, deve o magistrado suspender o processo e designar prazo razoável para que o defeito seja corrigido.

No caso, além de a matéria não autorizar, por si só, a imediata desconstituição da decisão agravada, verifica-se que a representação processual da agravada foi regularizada nos autos de origem, mediante apresentação posterior da procuração/substabelecimento pertinente, circunstância que supera o vício apontado e preserva a eficácia dos atos praticados.

Registra-se o entendimento desta
eg
. Câmara de que
“Eventual irregularidade de representação processual configura vício sanável e não implica inexistência jurídica do ato processual [...]”

(N.U 1000723-31.2023.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)
.

Desse modo, REJEITO a alegada nulidade.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR
- DA ALEGADA
AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Sustentam os agravados a necessidade de comprovação da constituição em mora do devedor, como requisito para a busca e apreensão dos bens gravados com alienação fiduciária.

Inicialmente, relevante anotar que, de acordo com a Lei no 13.896/2020, que alterou a Lei no 8.929/1994, estipulou-se a possibilidade de vinculação em alienação fiduciária de produtos agrícolas, quando da emissão da Cédula de Produto Rural. Estipulada a garantia, o devedor está obrigado a entregar a coisa objeto da propriedade fiduciária ao credor, sob pena de, não o fazendo, caracterizar-se o esbulho.

Para o caso de inadimplemento de obrigação objeto de alienação fiduciária, o Decreto-lei no 911, em seus artigos 3o, 4o e 5o prevê três tipos de ações de que pode valer-se o credor, sendo elas: a busca e apreensão, como ação autônoma; a ação de depósito; e ação executiva.

A ação de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente trata-se de ação autônoma de caráter satisfativo e irreversível, que consolida a propriedade em nome do credor fiduciário, com amparo específico no Decreto-lei n. 911/1969, que estabelece em seu art. 2o que o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial.

No entanto, o procedimento adotado pela agravante na origem trata-se de Tutela Cautelar Antecedente, de natureza provisória e reversível, não submetida aos requisitos da ação de busca e apreensão previstos no Decreto-Lei 911/69.

Na tutelade urgênciacautelar,o autor buscao provimento judicial provisórioparaassegurara efetividade do pedido principalque, no caso, é a execução da Cédula de Produto Rural (CPR).Essa
modalidadetem previsão legal nos artigos 294, parágrafo único, 297, 300 e 301, todos do CPC, e cabívelemcasos de urgência,em queademora na concessão da tutela pode causara ineficácia dos futuros atos executórios.

No contextodos autos, é certo que a probabilidade do direito invocad
a
para a concessão da medida cautelar depende da comprovação do inadimplemento da obrigação.No entanto, emse tratando de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, a mora se dá“
ex

re
”, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Nesta hipótese, não há exigência legal expressa de notificação para a constituição em mora do devedor, devendo ser comprovada unicamente a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

Portanto, sendo inconteste que a agravante não efetuou a entrega dos produtos no prazo ajustado, está configurada a mora, conferindo-se ao autor o direito ao ajuizamento da execução, sendo plenamente cabível a adoção de medidas para assegurar a efetividade do processo executivo, ainda que sem a prévia notificação do executado para purgar a mora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO SECUNCUM EVENTUM LITIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. TÍTULO LÍQUIDO E CERTO. SEQUESTRO E COLHEITA DE LAVOURA DE SOJA.PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CONFIGURADOS. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL.TERCEIRO INTERESSADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADEDASSACASDESOJAAPREENDIDAS.SEGURO GARANTIA APRESENTADOPELAEXEQUENTE.DECISÃO REFORMADA. ORDEM DE SEQUESTRO DEFERIDA.[...]2. A tutela provisória de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.3. Apresentado o título e
comprovado oinadimplemento da obrigação pactuada, tenho por configurados todos os requisitos necessários a concessão do sequestro requerido, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, sobretudo porque evidenciado o caráter perecível dos bens objeto do instrumento contratual.[...]5. No pacto principal e nos respectivos aditivos há previsão expressa quanto a dispensa da interpelação para constituição em mora, bem ainda, consta cláusula de vencimento antecipado, podendo o credor exigir a entrega do produto restante.6. A execução originária está fundada em contrato de compra e venda de soja, o qual se encontra vencido e não cumprido, ou seja, em título de dívida líquida e certa, para o que se aplica a regra prevista no artigo 397 do Código Civil.[...]8. A apreensão judicial das sacas de soja tem por objetivo, tão somente, preservar os grãos, até que sejam entregues, quando solucionada a controvérsia, a quem de direito, razão pela qual não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão. 9. Em análise ao seguro garantia oferecido pela empresa agravante,tem-se que a apólice possui cobertura até o valor de R$ 7.320.960,08 (sete milhões, trezentos e vinte mil, novecentos e sessenta reais e oito centavos), sendo forçoso concluir que foi observado o valor exigido pelos contratos, bem ainda, consta o acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o montante da dívida. 10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJGO, Agravo de Instrumento 5045716-07.2021.8.09.0000, Rel. Des(a). ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4a Câmara Cível, julgado em 07/06/2021,
DJe
de 07/06/2021)

Todavia, cumpre consignar que, efetivada a tutela cautelar, a autora deverá propor, no prazo de 30 (trinta) dias, a ação principal de execução para entrega de coisa, conforme indicado na petição inicial, nos termos do artigo 308, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de extinção do processo.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Superadas as preliminares, a controvérsia limita-se ao exame da presença dos requisitos autorizadores da tutela cautelar deferida na origem, bem como da proporcionalidade da medida que determinou o sequestro de 43.583,33 sacas de soja, correspondentes a 2.615.000 kg do produto, vinculadas à CPR n. 07.07/2026.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência pressupõe elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 301 do mesmo diploma, por sua vez, prevê que
“a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”
.

No caso, a probabilidade do direito está amparada na CPR n. 07.07/2026, emitida em favor da agravada, com vencimento em 20/02/2026, pela qual os requeridos assumiram a obrigação de entregar 2.640.000 kg de soja da safra 2025/2026. Também consta dos autos que a obrigação foi garantida por alienação fiduciária sobre os grãos cultivados em área de 445,32 hectares, com registro perante o cartório competente, o que confere suporte documental suficiente, nesta fase, à posição jurídica invocada pela credora
(id.
225838210
e id.
225838211
dos autos de origem)
.

A documentação inicial também indica inadimplemento relevante da obrigação, pois, segundo consta, da quantidade total de 44.000 sacas de soja ajustada na cédula, apenas 416,66 sacas teriam sido entregues à credora. Esse dado, aliado à existência do título e da garantia fiduciária regularmente indicada, é suficiente para demonstrar, em cognição sumária, a plausibilidade do direito que se pretende resguardar pela via cautelar.

O perigo de dano, por sua vez, pode ser aferido da própria natureza do bem objeto da controvérsia,produto fungível e de escoamentoágil, de modo que sua movimentação para unidades armazenadoras
,
diversas do local indicado na CPR
,
pode dificultar a posterior individualização do produto e comprometer a efetividade da garantia fiduciária.

Os
documentos que instruem a cautelar apontam avanço da colheita e direcionamento de cargas para armazéns de terceiros, notadamente COOAVIL, COFCO e Louis Dreyfus
Company
Brasil – LDC
e, a
inda que a origem exata de cada carga e a extensão da vinculação de todo o produto à CPR dependam de melhor apuração na origem, esses elementos revelam risco suficiente de esvaziamento da garantia fiduciária e
justificam a adoção de providência conservativa
(id.
225838214
dos autos de origem)
.

Embora elaboradosunilateralmente,os documentossão consistentes entre si e, neste momento, demonstram de forma plausível a verossimilhança das alegaçõesde desvioe o risco de comprometimento da garantia, a serem devidamente apurados no curso do processo.

A medida, contudo, deve ser ajustada à sua finalidade assecuratória, pois, a
decisão agravada, ao estender a ordem a unidades armazenadoras não individualizadas e autorizar a remoção dos grãos para local indicado pela própria credora, conferiu à constrição amplitude superior à necessária, sobretudo diante da controvérsia sobre a origem de parte da produção, a vinculação das cargas à CPR e a alegada destinação de parcela da safra ao pagamento do arrendamento rural.

Diante desse cenário,
à
medida que melhor preserva o equilíbrio entre a efetividade da garantia fiduciária e a menor intervenção sobre a atividade do agravante
,
consiste em manter a eficácia da constrição apenas em relação ao produto eventualmente localizado nas unidades expressamente indicadas na decisão recorrida, quais sejam, COOAVIL, COFCO, Louis Dreyfus
Company
Brasil – LDC e
Sagel
, vedada sua remoção, alienação, transferência ou liberação sem prévia autorização judicial
, suprimindo o ponto
da decisão
que estendeu seus efeitos a
“qualquer outra unidade armazenadora da região”
.

Por fim, a reversibilidade da medida encontra-se assegurada pela caução oferecida, representada
pelos produtos listados no termo
de penhora
de id.
226440881
dos autos de origem, devidamente comprovados por notas fiscais (id.
226426318
), no valor total de R$ 5.235.354,61, ultrapassando o valor da causa, apontado como R$
4.364.800,00
.

Desse modo, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
para
limitar os efeitos da decisão agravada, mantendo a eficácia da constrição somente em relação ao produto eventualmente localizado nas unidades expressamente indicadas na decisão recorrida, quais sejam, COOAVIL, COFCO, Louis Dreyfus
Company
Brasil – LDC e
Sagel
, vedada sua remoção, alienação, transferência ou liberação sem prévia autorização judicial, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Juízo de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026